Tribunal: STF
Processo: ADPF 743
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por meio da Petição nº 96.274/2025 (eDOC 1534), a Procuradoria-Geral Federal, na qualidade de representante judicial do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), requer o deferimento de tutela provisória incidental com os seguintes objetivos: (i) suspender o trâmite e os efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça Federal, as quais impugnam os embargos preventivos promovidos pelo IBAMA em áreas identificadas com uso irregular do fogo ou vinculadas a desmatamento ilegal na Amazônia e no Pantanal; e (ii) assegurar a continuidade plena e eficaz da execução dos planos de atuação estrutural homologados nos autos da presente ADPF nº 743, com especial destaque para a ação de embargo administrativo de caráter preventivo.



    Dispõe-se que, após o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos da presente ADPF, o IBAMA elaborou o Plano de Fortalecimento Institucional para o Controle do Desmatamento e dos Incêndios Florestais na Amazônia e no Pantanal, bem como o Plano de Ação Emergencial de Prevenção e Enfrentamento aos Incêndios Florestais na Amazônia Legal e no Pantanal. Este último contempla, dentre suas diretrizes, a ação intitulada “3.1. Embargar áreas com uso irregular na Amazônia e no Pantanal”.



    Ressalta que o referido plano foi devidamente homologado por decisão deste Relator, proferida no curso da audiência realizada nos autos, conforme registrado no eDOC 1305.



    Informa que, em cumprimento às diretrizes do referido plano, o IBAMA já procedeu ao embargo coletivo de uma área correspondente a 70 mil hectares, localizada em municípios da Amazônia Legal, com ênfase nos onze municípios considerados mais críticos no Estado do Pará. Tal medida foi executada com fundamento legal no art. 16-A do Decreto nº 6.514/2008, com a redação conferida pelo Decreto nº 12.189/2024.



    Quanto à sistemática de implementação dos embargos coletivos, bem como às metas ainda pendentes de cumprimento no exercício de 2025, destaca que:



    “As ações implementadas pelo IBAMA consistem em um embargo coletivo preventivo de um conjunto de polígonos irregulares, em que se verifica a supressão de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental, até que seja individualizada a responsabilidade pela infração. Trata-se de modalidade especial de embargo regulamentada pelo art. 16-A do Decreto 6.514, de 2008, com as alterações promovidas pelo Decreto 12.189, de 2024:



    Art. 16-A. O órgão competente poderá embargar área que corresponda a conjunto de polígonos relativos ao mesmo tipo de infração ambiental, com o objetivo de: (Incluído pelo Decreto nº 12.189, de 2024) 



    I - cessar a infração e a degradação ambiental; (Incluído pelo Decreto nº 12.189, de 2024) 



    II - impedir que qualquer pessoa aufira lucro ou obtenha vantagem econômica com o cometimento de infração ambiental; (Incluído pelo Decreto nº 12.189, de 2024)



    III - prevenir a ocorrência de novas infrações; (Incluído pelo Decreto nº 12.189, de 2024) 



    IV - resguardar a recuperação ambiental; (Incluído pelo Decreto nº 12.189, de 2024) 



    V - promover a reparação dos danos ambientais; e (Incluído pelo Decreto nº 12.189, de 2024) 



    VI - garantir o resultado prático de processos de responsabilização administrativa. (Incluído pelo Decreto nº 12.189, de 2024) 



    § 1º A aplicação do embargo de área que corresponda a conjunto de polígonos poderá ser formalizada em um único termo próprio. (Incluído pelo Decreto nº 12.189, de 2024) 



    § 2º A critério do órgão competente, os polígonos relativos ao mesmo tipo de infração ambiental poderão ser agrupados por bioma, unidade federativa, gleba, unidade de conservação, terra indígena, imóvel, região ou delimitação geográfica sob fiscalização. (Incluído pelo Decreto nº 12.189, de 2024)



    Como relatado acima, em 10 de junho de 2025, foi apresentado pelo Poder Executivo Federal, nos autos desta ADPF n. 743, o 1º Relatório de Monitoramento dos Planos Homologados na ADPF 743, o qual, em seu tópico 3.1, trata especificamente da ação em andamento de “embargar áreas com uso irregular na Amazônia e no Pantanal”, nos seguintes termos:



    3.1. Embargar áreas com uso irregular na Amazônia e no Pantanal 



    Ação em andamento. 



    O ICMBio realizou operações de fiscalização ambiental na Amazônia e Pantanal que resultaram em um aumento de 90% na lavratura de termos de embargos no período de janeiro a abril de 2025 em relação ao mesmo período de 2024, que resultou em 57.669,85 hectares embargados. 



    No âmbito do Ibama, a ação de embargar áreas com uso irregular do fogo ou associadas a desmatamento ilegal na Amazônia e no Pantanal está em plena execução e dentro do prazo. Até o momento, no ano de 2025, o Ibama, utilizando dados de monitoramento remoto e informações de campo, lavrou 71 Autos de Infração especificamente em decorrência de incêndios florestais. Como consequência direta dessas autuações, foram emitidos 69 Termos de Embargo, resultando na aplicação de R$ 49.870.000,00 em multas e no embargo de uma área total de 1.375,50 hectares. 



    O Ibama planeja a continuidade e intensificação de novas ações de fiscalização e embargo ao longo de 2025, visando alcançar a meta anual de 300.000 hectares embargados.



    [...]



    A continuidade e a intensificação das ações se tornam necessárias, atualmente, tendo em vista que o embargo geral preventivo de municípios aplicado pelo IBAMA totaliza, até o momento, a interdição de 70.000 hectares, como descrito acima, o que equivale a menos do que um terço da meta prevista no Plano de Ação Emergencial; e também equivale a 11,13% do Prodes 2024, ou seja, a menos da metade da meta prevista no PPCDAm.”



    Assevera ainda que as decisões judiciais proferidas pelas diversas varas federais mencionadas na petição obstam o cumprimento das metas fixadas no Plano apresentado pelo IBAMA e homologado nos autos da presente ADPF, comprometendo, ademais, a eficácia das ações voltadas ao enfrentamento do desmatamento na Amazônia Legal e no Pantanal.



    Assim, requer: 



    “a) suspender o andamento de todos os processos em tramitação nas instâncias judiciais ordinárias, assim como os efeitos das decisões judiciais neles proferidas, que contestem a atuação legal do IBAMA na aplicação de embargos preventivos a áreas com uso irregular do fogo ou associadas a desmatamento ilegal na Amazônia e no Pantanal, em cumprimento ao plano de atuação estrutural homologado nesta ADPF 743, especialmente os seguintes processos:



    1. Processo: 1003822-72.2025.4.01.3901 - 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Marabá-PA 



    2. Processo: 1008610-29.2025.4.01.3902 - 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Santarém-PA 



    3. Processo: 1003295-17.2025.4.01.3903 - Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Altamira- PA 



    4. Processo: 1002828-38.2025.4.01.3903 - Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Altamira- PA 



    5. Processo: 1002473-55.2025.4.01.3603 - 2ª Vara Federal Cível e Penal da SSJ de Sinop- MT 



    6. Processo: 1002708-22.2025.4.01.3603 - Vara Federal Cível e Penal da SSJ de Altamira- PA 



    7. Processo: 1002713-44.2025.4.01.3603 - 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop- MT. 



    8. Processo: 1002697-90.2025.4.01.3603 - 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop- MT. 



    9. Processo: 1002630-92.2025.4.01.3905 - Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Redenção-PA. 



    10. Processo: 1002917-61.2025.4.01.3903 - Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Altamira- PA. 



    11. Processo: 1001850-88.2025.4.01.3603 - 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop- MT. 



    12. Processo: 1012467-83.2025.4.01.3902 - 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Santarém-PA. 



    13. Processo: 1012640-10.2025.4.01.3902 - 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Santarém-PA. 



    14. Processo: 1002480.47.2025.4.01.3603 - 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop- MT 



    15. Processo: 1002917.61.2025.4.01.3903 - Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Altamira- PA 



    16. Processo 1002700-45.2025.4.01.3603 - 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop- MT 



    17. Processo 1002929-75.2025.4.01.3903 - 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Altamira-PA 



    18. Processo 1003205-09.2025.4.01.3903 - 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Altamira-PA 



    19. Processo 1002699-60.2025.4.01.3603 - 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop- MT 



    20. Processo 1024774-75.2025.4.01.3900 - 9ª Vara Federal Ambiental e Agrária da SJPA 



    21. Processo 1030366-45.2025.4.01.3900 - 9ª Vara Federal Ambiental e Agrária da SJPA 



    22. Processo 1010851-61.2025.4.01.4100 - 5ª Vara Federal da SJRO 



    23. Processo 1016757-47.2024.4.01.0000 - 11ª Turma do TRF 1ª Região.



    b) garantir o efetivo cumprimento, pelo IBAMA, do plano de atuação estrutural já homologado no âmbito desta ADPF 743, especialmente a plena continuidade da ação em andamento de embargar áreas com uso irregular do fogo ou associadas ao desmatamento ilegal na Amazônia e no Pantanal.”



    Por meio da decisão registrada no eDOC 1550, determinei a notificação dos juízos federais indicados pelo Requerente, bem como do Corregedor-Geral do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que prestassem informações no prazo de 10 (dez) dias.



    As informações encaminhadas aos autos consignam, em linhas gerais, que as liminares deferidas tiveram por finalidade suspender a metodologia adotada pelo IBAMA para a realização de embargos coletivos, sob o fundamento de que tal procedimento, segundo a interpretação dos juízos de primeiro grau, não atenderia às garantias do devido processo legal e do contraditório. 



    É o relatório. Decido.



    Evidencia-se controvérsia entre duas perspectivas opostas: (i) de um lado, o posicionamento do IBAMA, que considera o embargo preventivo como medida administrativa cautelar legítima e indispensável à tutela do meio ambiente e ao cumprimento do Plano de Fortalecimento Institucional para o Controle do Desmatamento e dos Incêndios Florestais na Amazônia e no Pantanal, que foi homologado nos autos da presente ADPF; e (ii) de outro, a tese sustentada pelos autores das ações judiciais e corroborada pelos juízos federais citados acima, os quais apontam violação a direitos individuais, ausência de contraditório e irregularidade na forma de notificação dos atos administrativos.



    Cumpre, de início, assinalar que a constitucionalidade do Decreto nº 12.189/2024 constitui objeto de apreciação na ADPF nº 1228, em trâmite nesta Suprema Corte, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Ressalte-se, contudo, que ainda não foi proferida decisão, seja em caráter liminar, seja de mérito, naquela demanda, de modo que permanece hígida a presunção de constitucionalidade do referido ato normativo.



    Ademais, a interpretação do referido Decreto revela que a medida adotada pelo IBAMA não possui caráter definitivo, configurando-se, isto sim, como instrumento de natureza estritamente cautelar, com uso de tecnologias modernas e seguras. Vejamos o que diz o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 12.189, de 20 de setembro de 2024:



    “Art. 2o Considera-se infração administrativa ambiental, toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, conforme o disposto na Seção III deste Capítulo. 



    Parágrafo único. O elenco constante da Seção III deste Capítulo não exclui a previsão de outras infrações previstas na legislação. 



    Art. 3º O órgão ou a entidade ambiental, no exercício do seu poder de polícia ambiental, aplicará as seguintes sanções e medidas administrativas cautelares: (Redação dada pelo Decreto nº 12.189, de 2024)



    I - advertência;



    II - multa simples;



    III - multa diária;



    IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da biodiversidade, inclusive fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;



    IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).



    V - destruição ou inutilização do produto;



    VI - suspensão de venda e fabricação do produto;



    VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;



    VIII - demolição de obra;



    IX - suspensão parcial ou total das atividades; e



    X - restritiva de direitos. 



    [...]



    Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência. 



    § 1o O agente autuante deverá colher todas as provas possíveis de autoria e materialidade, bem como da extensão do dano, apoiando-se em documentos, fotos e dados de localização, incluindo as coordenadas geográficas da área embargada, que deverão constar do respectivo auto de infração para posterior georreferenciamento. 



    § 2º Não se aplicará a medida administrativa cautelar de embargo de obra, de atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa.



    Art. 16-A. O órgão competente poderá embargar área que corresponda a conjunto de polígonos relativos ao mesmo tipo de infração ambiental, com o objetivo de: (Incluído pelo Decreto nº 12.189, de 2024)



    I - cessar a infração e a degradação ambiental; (Incluído pelo Decreto nº 12.189, de 2024)



    II - impedir que qualquer pessoa aufira lucro ou obtenha vantagem econômica com o cometimento de infração ambiental; (Incluído pelo Decreto nº 12.189, de 2024)



    III - prevenir a ocorrência de novas infrações; (Incluído pelo Decreto nº 12.189, de 2024)



    IV - resguardar a recuperação ambiental; (Incluído pelo Decreto nº 12.189, de 2024)



    V - promover a reparação dos danos ambientais; e (Incluído pelo Decreto nº 12.189, de 2024)



    VI - garantir o resultado prático de processos de responsabilização administrativa. (Incluído pelo Decreto nº 12.189, de 2024)



    § 1º A aplicação do embargo de área que corresponda a conjunto de polígonos poderá ser formalizada em um único termo próprio. (Incluído pelo Decreto nº 12.189, de 2024)



    § 2º A critério do órgão competente, os polígonos relativos ao mesmo tipo de infração ambiental poderão ser agrupados por bioma, unidade federativa, gleba, unidade de conservação, terra indígena, imóvel, região ou delimitação geográfica sob fiscalização. (Incluído pelo Decreto nº 12.189, de 2024)”.



    Percebe-se que o artigo 16-A do Decreto nº Decreto nº 6.514/2008, introduzido pelo Decreto nº 12.189/2024, institui medidas de embargo com nítido caráter cautelar, voltadas a cessar infrações ambientais e evitar a ampliação dos danos. O dispositivo permite a atuação imediata do órgão competente para interromper atividades lesivas, prevenir novas infrações e garantir a efetividade de futuras sanções administrativas.



    Além da função preventiva, o embargo assegura a integridade das áreas degradadas até sua recuperação, impedindo o aproveitamento econômico ilícito. A medida tem natureza instrumental, voltada a resguardar o meio ambiente e assegurar o resultado prático dos processos de responsabilização, em consonância com o princípio da precaução.



    Assim, a previsão do embargo cautelar mostra-se plenamente coerente com as necessidades urgentes de proteção ambiental diante do atual contexto de agravamento da degradação dos ecossistemas. Até mesmo porque, em um cenário marcado pelo avanço do desmatamento, das queimadas e da exploração irregular de recursos naturais, a atuação preventiva e imediata do poder público torna-se indispensável. 



    O embargo cautelar permite, portanto, conter os danos antes que se tornem irreversíveis, conferindo efetividade aos princípios da precaução e da prevenção, que orientam o Direito Ambiental contemporâneo. Trata-se de instrumento essencial para preservar a integridade ambiental, garantir a sustentabilidade e assegurar o cumprimento do dever constitucional de proteção do meio ambiente.



    Além do mais, a previsão do embargo cautelar revela-se coerente com a necessidade de adequação das atividades do IBAMA ao uso de novas tecnologias de monitoramento ambiental, especialmente as baseadas em imagens de satélite e geoprocessamento. 



    A possibilidade de embargar áreas correspondentes a conjuntos de polígonos amplia a efetividade da fiscalização remota, permitindo a atuação célere e precisa diante de irregularidades detectadas por sensoriamento remoto. Essa integração entre a norma e os instrumentos tecnológicos modernos reforça a capacidade operacional dos órgãos ambientais, reduzindo a dependência de fiscalizações presenciais e tornando a resposta estatal mais tempestiva e abrangente. 



    Ademais, o embargo cautelar revela-se medida plenamente compatível com o modelo de gestão ambiental digital e territorialmente integrada, diretriz esta expressamente determinada por esta Suprema Corte no julgamento da presente ADPF, senão vejamos:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MODIFICAÇÃO FÁTICA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO ESTADO DE COISAS EXISTENTE NO MOMENTO DA PROPOSITURA DAS AÇÕES. PAULATINA RETOMADA DA NORMALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O COMPLETO RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE CONSTITUCIONAL. PROCEDÊNCIA EM PARTE. 



    [...]



    6. Pedidos julgados parcialmente procedentes para determinar que: i) o Governo Federal apresente, no prazo de 90 dias, um plano de prevenção e combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia, que abarque medidas efetivas e concretas para controlar ou mitigar os incêndios e para prevenir que novas devastações. 



    [...]



    v) o Governo Federal, em articulação com os demais entes e entidades competentes, apresente, no prazo de 90 dias, a complementação do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal - PPCDAm, com propostas de medidas concretas, para: a) processar, de acordo com cronograma e planejamento a serem desenhados pelos atores envolvidos, as informações prestadas até a presente data ao Cadastro Ambiental Rural e aprimorar o processamento de informações a serem coletadas no futuro, preferencialmente com o uso de análise dinamizada; e b) integrar os sistemas de monitoramento do desmatamento, de titularidade da propriedade fundiária e de autorização de supressão de vegetação, ampliando o controle automatizado do desmatamento ilegal e a aplicação de sanções;” 



    (ADPF 743, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024)



    Quanto à compatibilidade da medida adotada pelo IBAMA, consubstanciada na imposição de embargos de natureza cautelar, com as garantias fundamentais do devido processo legal e do contraditório, cumpre salientar que o ordenamento jurídico pátrio há muito reconhece a figura do contraditório diferido. Trata-se de técnica processual excepcional, legitimada em contextos de acentuada potencialidade lesiva, nos quais a permanência da atividade investigada se revela mais prejudicial, tanto sob a ótica individual quanto coletiva, do que sua interrupção preventiva, até que o interessado demonstre a regularidade e a licitude de sua conduta. 



    Cito, por oportuno, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte quanto à constitucionalidade de medidas acautelatórias voltadas à preservação da ordem pública, mesmo diante da incidência do contraditório em sua forma diferida:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 218, INCISO III, DA LEI N.º 9.503/1997, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 11.334/2006. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO IMEDIATA DO DIREITO DE DIRIGIR. APREENSÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A suspensão imediata do direito de dirigir e a apreensão do documento de habilitação previstas no artigo 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas pela autoridade competente, em caso de cometimento de infração classificada como gravíssima, de maneira conforme ao procedimento previsto no art. 281 e seguintes do mesmo diploma legal, asseguradas as garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal. 



    2. Trata-se de providências administrativas de natureza acautelatória que objetivam assegurar a eficiência da fiscalização de trânsito em casos de flagrante de prática de ato classificado como de gravíssimo risco para a segurança pública. 



    3. Ação direta julgada improcedente.



    (ADI 3951, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)



    Por fim, conforme previsão contida no § 3º, do art. 4º, da Lei nº 9.882/1999, em caso de ADPF, o Relator poderá deferir medida liminar para suspender o andamento de processos ou efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Friso que o exame do requerimento visa assegurar a eficácia do Plano de Trabalho homologado nos presentes autos, que prevê a aplicação dos embargos em foco, sem prejuízo do debate em curso na ADPF 1228.



    Diante do exposto, defiro a medida cautelar requerida para determinar a suspensão dos processos judiciais abaixo relacionados, até ulterior deliberação nestes autos ou julgamento a ser proferido na ADPF nº 1.228, sob relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes.



    Relação dos processos suspensos:



    1. Processo: 1003822-72.2025.4.01.3901 - 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Marabá-PA 



    2. Processo: 1008610-29.2025.4.01.3902 - 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Santarém-PA 



    3. Processo: 1003295-17.2025.4.01.3903 - Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Altamira- PA 



    4. Processo: 1002828-38.2025.4.01.3903 - Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Altamira- PA 



    5. Processo: 1002473-55.2025.4.01.3603 - 2ª Vara Federal Cível e Penal da SSJ de Sinop- MT 



    6. Processo: 1002708-22.2025.4.01.3603 - Vara Federal Cível e Penal da SSJ de Altamira- PA 



    7. Processo: 1002713-44.2025.4.01.3603 - 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop- MT. 



    8. Processo: 1002697-90.2025.4.01.3603 - 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop- MT. 



    9. Processo: 1002630-92.2025.4.01.3905 - Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Redenção-PA. 



    10. Processo: 1002917-61.2025.4.01.3903 - Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Altamira- PA. 



    11. Processo: 1001850-88.2025.4.01.3603 - 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop- MT. 



    12. Processo: 1012467-83.2025.4.01.3902 - 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Santarém-PA. 



    13. Processo: 1012640-10.2025.4.01.3902 - 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Santarém-PA. 



    14. Processo: 1002480.47.2025.4.01.3603 - 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop- MT 



    15. Processo: 1002917.61.2025.4.01.3903 - Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Altamira- PA 



    16. Processo 1002700-45.2025.4.01.3603 - 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop- MT 



    17. Processo 1002929-75.2025.4.01.3903 - 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Altamira-PA 



    18. Processo 1003205-09.2025.4.01.3903 - 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Altamira-PA 



    19. Processo 1002699-60.2025.4.01.3603 - 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop- MT 



    20. Processo 1024774-75.2025.4.01.3900 - 9ª Vara Federal Ambiental e Agrária da SJPA 



    21. Processo 1030366-45.2025.4.01.3900 - 9ª Vara Federal Ambiental e Agrária da SJPA 



    22. Processo 1010851-61.2025.4.01.4100 - 5ª Vara Federal da SJRO 



    23. Processo 1016757-47.2024.4.01.0000 - 11ª Turma do TRF 1ª Região.



    Dê-se ciência aos Exmos. Juízes Federais das Varas indicadas.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente